Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NOSOCÔMIO PÚBLICO ADMINISTRADO PELO IGES/DF MEDIANTE CONTRATO DE GESTÃO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AGENTES INTEGRANTES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CAUSA DE PEDIR. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE GESTANTE. GRAVIDEZ. ACOMPANHAMENTO. FETO. ÓBITO. ALTA MÉDICA PRECOCE. RELATOS DE DOR, CONTRAÇÃO E SAÍDA DE LÍQUIDO AMNIÓTICO. CONDIÇÃO CLÍNICA IGNORADA. FALHA NA PRESTAÇÃO EVIDENCIADA. RESULTADO DANOSO DECORRENTE. PROVA TÉCNICA CONVERGENTE À IMPRECAÇÃO. RESULTADO DANOSO DEMONSTRADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS RATIFICANDO O ALEGADO. LAUDOS E RELATÓRIOS MÉDICOS. PROVA PERICIAL. UTILIZAÇÃO. CONDUTA INDEVIDA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. DESÍDIDA VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. QUALIFICAÇÃO. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, §6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados à paciente, a responsabilidade do ente público e da entidade à qual delegada a administração da unidade hospitalar é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada ao comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o Estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique).
2. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado à paciente gestante, consubstanciadas em falhas no atendimento a que fora submetida por ocasião do acompanhamento pré-natal que realizara junto a unidade hospitalar da rede pública, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que a atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, de modo a viabilizar a perfeita qualificação do havido como evento ensejador da germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186).
3. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade civil estatal proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços médicos, os elementos coligidos, em especial a prova pericial realizada, atestam que a paciente não obtivera o adequado diagnóstico e tratamento clínico do qual necessitava, não tendo, assim, os médicos responsáveis pelo seu atendimento realizado os procedimentos recomendáveis ao quadro particularizado que se delineara, uma vez que, padecendo de incessantes dores, contrações e perda de líquido amniótico, recebera alta médica sem a orientação da realização de exame para averiguar o bem estar fetal, que culminara no nascimento sem vida do bebê em gestação, resta caracterizada a imperfeição do atendimento ministrado pelos profissionais de saúde da rede pública do Distrito Federal.
4. Apurado e testificado pela prova pericial que os procedimentos médicos e rotinas técnicas ministradas à paciente não foram estritamente observados, portanto, inadequados, segundo os sintomas clínicos apresentados e as particularidades do caso concreto, ressoa indene de dúvidas a existência de lastro, sob o prisma da culpa e do sistema da responsabilidade subjetiva que norteia a relação entre médico e paciente, para que sejam imputadas aos profissionais de saúde integrantes da rede pública distrital que a atenderam imperícia ou, quiçá, negligência na avaliação clínica e no tratamento prescrito segundo os sintomas detectados, atraindo, por conseguinte, o havido os pressupostos indispensáveis à germinação da obrigação indenizatória imputável ao ente público e à entidade gestora da unidade hospitalar.
5. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, constatada a ocorrência de conduta, dela derivando diretamente negligência, imprudência ou imperícia, subsiste indubitavelmente ato ilícito, sobressaem preenchidos os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
6. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira, donde, defronte situação concreta na qual houveram atendimentos pré-natais sem realização de exame imprescindível para averiguação do estado do bebê, culminando na realização de parto cesárea com feto sem vida, germinada de erro médico imputável a agentes estatais, ensejando aos genitores do natimorto padecimento e transtornos e ofensa ao seu bem-estar psíquico, os direitos da personalidade de ambos foram afetados, irradiando-lhes dano moral, que deve ser adequadamente compensado.
7. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao vitimado, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a manutenção do quantum originalmente fixado se arbitrado conforme esses parâmetros.
8. Apelos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Unânime.